Tribunal: TJSP
Processo: 1050069-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatório por danos materiais e morais. Concorrência desleal. Ação julgada parcialmente procedente, afastada apenas a indenização de danos morais. Apelação da ré. Recurso adesivo da autora em busca da indenização por danos morais.

Concorrência desleal verificada. Manifesta reprodução de fotografias publicitárias de produtos da autora, apta a

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido de índole indenizatório por danos materiais e morais. Concorrência desleal. Ação julgada parcialmente procedente, afastada apenas a indenização de danos morais. Apelação da ré. Recurso adesivo da autora em busca da indenização por danos morais.

Concorrência desleal verificada. Manifesta reprodução de fotografias publicitárias de produtos da autora, apta a causar confusão no público consumidor, com desvio de clientela. Caso em que tudo isto pode ser verificado de pronto pelo juiz, que se coloca perante o julgamento com seus conhecimentos de cidadão e de consumidor. Art. 375 do CPC. Doutrina de MOACIR AMARAL SANTOS, WALDEMAR FERREIRA e CELSO DELMANTO. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Recurso adesivo da autora. Seu provimento. Danos morais "in re ipsa" em razão de concorrência desleal. Doutrina de GAMA CERQUEIRA e MARIO CASANOVA. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Reforma parcial da sentença recorrida. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo da autora provido.